Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. RESCISÃO. ADEQUADA. ART. 565 DO CPP. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
I - Nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP, descumpridas quaisquer condições do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, a avença será rescindida, não constituindo o benefício direito subjetivo do acusado.
II - Comprovado que o acusado foi pessoalmente intimado para apresentar justificativa e retomar o pagamento das parcelas fixadas no ANPP, porém quedou-se inerte, não pode no recurso de apelação arguir vício para o qual deu causa ou concorreu para a produção, sob pena de afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, consoante inteligência do art. 565 do CPP.
III - Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP) se o conjunto probatório, notadamente a firme palavra da vítima, demonstra que o réu, de forma dolosa, apropriou-se dos bens locados.
IV - A palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.